Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. CASO FORTUITO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDAMENTE PRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto por ROSEMBERG DOS SANTOS SILVA e IZABELA ARAUJO DE LIMA, autores, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação de BRITISH AIRWAYS PLC, TAM LINHAS AEREAS S/A. ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 40.000,00. A sentença concluiu pela ausência de responsabilidade das empresas porque presente fortuito externo que rompe o nexo de causalidade. Em suas razões (ID 54108756) os recorrentes sustentam que adquiriram passagens aéreas das empresas requeridas, para viagem em 12/3/2023, de Brasília/DF a Porto, com conexões em São Paulo e Londres. Alegam que o voo de Londres a Porto foi cancelado, tendo os autores sido realocados em voo marcado para o dia seguinte sendo acrescentada uma conexão em Madrid. Aduz que não houve assistência integral, pois não receberam assistência material suficiente por parte das recorridas, restando completamente abandonados pela empresa contratada, suportando sono, fome, sede, frio, além de muito desgaste, estresse e nervosismo. Requerem, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial para fixar o montante de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54483086). Contrarrazões apresentadas (IDs 54108764 e 54189286).
III – A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). As Companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integrantes da cadeia de consumo. Em consequência, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço em face do consumidor, a ré responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o atraso e/ou cancelamento de voo da empresa parceira não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor, caso comprovado fato, dano e nexo de causalidade.
IV – Condições climáticas ou meteorológica adversas, que impedem pouso ou decolagem, constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo. Entretanto, tais condições devem ser comprovadas por documento hábil, dentre os quais o boletim meteorológico ou outro documento oficial emitido pelas autoridades aeronáuticas.
V – No caso, o atraso decorreu, segundo alegações da empresa aérea, em razão de mau tempo. Às recorridas atribui-se o ônus da prova previsto no art. 14, § 3o do CDC. Na hipótese, há comprovação nos autos (IDs 54108741, 54108743, 54108744, 54108745) de que as condições climáticas foram a causa do cancelamento do voo dos recorrentes. Assim, presentes provas que corroboram a versão das empresas rés, as quais são capazes de elidir a responsabilidade das requeridas pelos danos causados aos consumidores. Portanto, presente causa que afasta a responsabilidade das recorridas pelo cancelamento ocorrido, não há que se falar em indenização decorrente do cancelamento.
VI – Em relação ao tratamento decorrente do cancelamento, que é dever das recorridas, passo à análise. Os recorrentes afirmam em sua inicial que a assistência disponibilizada pela empresa não foi suficiente tendo lhe causado lesão a direito da personalidade pelo fato de terem suportado “sono, fome, sede, frio, além de muito desgaste, estresse e nervosismo”.
VII – Contudo, para a caracterização do dano moral, é mister que a situação vivenciada ultrapasse o mero dissabor e que os fatos narrados tenham sido aptos a ofender os direitos da personalidade, isso no contexto em que aconteceram. Ocorre que, apesar das alegações por parte dos recorrentes que tenham passado frio, fome, sede, que deveras afetam a dignidade da pessoa humana, não há nos autos quaisquer provas da situação narrada, seja por vídeo, foto, atendimento médico no aeroporto ou outro meio que pudesse comprovar a situação degradante vivenciada pelos recorrentes. Lado outro, os recorrentes não negam a assistência financeira, mas alegam que não foi suficiente para cobrir as despesas decorrentes do cancelamento do voo, todavia, também não há indícios de prova de que tiveram outros gastos ou prejuízos em acomodações que necessitavam de reparação. Em conversas por meio de app WhatsApp (ID 54108713) com a companhia aérea LATAM os recorrentes informam que estão no hotel e que teriam diária no destino já pagas e a atendente responde que os possíveis prejuízos podem ser solicitados para reembolso. Por outro lado, os procedimentos de remarcação de continuação da viagem, apesar de causar incômodo, são meros aborrecimentos decorrentes da situação do cancelamento em cadeia devido às condições climáticas.
VIII – Na hipótese vertente, os autores sequer narraram na inicial, muito menos demonstraram, que o retardo no trecho de ida comprometeu a finalidade da viagem, tampouco que perderem compromisso ou evento comemorativo. O transtorno com a remarcação que pode gerar estresse é fato esperado para situações como essa narrada nos autos. Portanto, não havendo qualquer ofensa a direitos da personalidade, indevida a reparação a título de danos morais. Assim, mantenho a sentença. Precedentes: (Acórdão 1716160, 07075094020228070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1686896, 07181201220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.